Tribunal: STF
Processo: ARE 1366473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PREMIO NÃO USUFRUIDA. CONVERSÃO EM PECUNIA. PARTE AUTORA JÁ APOSENTADA. DIREITO ASSEGURADO, MANTIDA A CONCESSÃO DO RECEBIMENTO E MANTIDA A PROPRIA SENTENÇA, POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A legislação estadual silencia quanto à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, mas há de se considerar, na mesma diretriz de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que direitos de natureza remuneratória (entre eles a licença-prêmio) não gozados por aqueles que não mais podem deles usufruir, seja por conta do rompimento do vinculo com a Administração, seja pela inatividade, deverão ser convertidos em indenização pecuniária, eis que vedado o enriquecimento sem causa da Administração



    2. Tal possibilidade não se restringe aos casos em que o beneficio não fora gozado, para atender interesse da administração. Direito ao recebimento. A discutida prerrogativa decorre do cumprimento de requisitos legais, configurando verdadeiro direito subjetivo dos servidores. Se o funcionário não usufruiu o direito antes, isso não lhe acarreta punição ainda maior, qual seja: a de deixar de receber a indenização devida, através da conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia.



    3. O direito do reclamante à pretendida conversão advém também na medida em que o próprio reclamado reconheceu o direito à licença-prêmio adquirido pela parte. Tema amplamente discutido pelas Turmas Recursais do Estado (julgados mais recentes em anexo), estando a sentença em conformidade com o entendimento aqui firmado.



    4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos ora apresentados. Sem custas em razão da isenção estabelecida no art. 2º, inciso I, da Lei Estadual n' 1.422/2001. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação ex vi do art. 55 da LJE, c/c art. 85 e ss. do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente